Tribunal: STF
Processo: AI 69920
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONHECE-SE DO AGRAVO REGIMENTAL, REFORMANDO-SE O DESPACHO ANTERIOR,
DADA A PROVA NOVA FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUANTO A TEMPESTIVIDADE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NO MÉRITO, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POIS O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE VISA EXCLUSIVAMENTE
O REEXAME DE PROVA, INCABIVEL PELA VIA DO AMPLO EXCEPCIONAL.